Tribunal: TJSP
Processo: 2007762-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007762-04.2021.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante NELSON
ZENE JUNIOR, é agravado CRISTIANE APARECIDA VENTURA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000 -Voto no 31562
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000
7a Vara Cível de Santos (proc. no 0010090-74.2016.8.26.0562)
Agravante: Nelson Zene Junior
Agravada: Cristiane Aparecida Ventura Rocha
Juíza de 1a Instância: Simone Curado Ferreira Oliveira
Voto n° 31562.
- Mútuo verbal - Cumprimento de sentença - O princípio da
menor gravosidade ao devedor na execução não é
perfilhável se sua prática implicar possível óbice ao
atendimento do direito do credor. Indevido é o pedido de
substituição de penhora de bem imóvel, se nem a soma do
valor dos bens é suficiente para garantir a integralidade do
débito - Agravo não provido.
Réu em ação de cobrança e indenização, em fase
de cumprimento de sentença, o agravante rebela-se contra a r. decisão de
fl. 1022 do cumprimento de sentença, que indeferiu o seu pedido de
substituição da penhora, por ter sido formulado fora do prazo previsto no art.
847 do CPC, já que a penhora foi realizada em 6.12.16 e só agora foi
postulada a substituição do bem penhorado.
Sustenta o agravante que: a) o pedido de
substituição tem por fundamento o princípio da menor onerosidade do
devedor, indicado no parágrafo único do art. 805 do CPC, uma vez que a
alienação do imóvel dado em substituição será menos gravosa ao
executado e mais eficiente ao interesse da credora; b) embora não tenha
impugnado a penhora, não tinha conhecimento do valor total do débito
fiscal, fato observado quando ingressou com o pedido de substituição do
bem; c) o bem imóvel penhorado e levado a leilão, matrícula no 79.600 do
CRI de Guarujá, foi avaliado em R$522.016,47 e tem um débito fiscal no
valor de R$282.038,45 e, caso não seja arrematado na primeira praça, o
valor inicial para a segunda hasta pública é de 60% do valor da avaliação,
ou seja, de R$313.209,88, de modo que, caso seja arrematado em segunda
praça por tal valor, descontando-se o valor do débito fiscal, restará o valor
de R$31.171,43, que em nada contribuirá para a satisfação do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000 -Voto no 31562
3
exequendo que é de R$978.954,21; d) o bem imóvel oferecido em
substituição tem valor venal de R$313.609,00 e débito fiscal de
R$40.916,53 e o valor a ser aproveitado pela credora será no importe de
R$272.692.47; e) de rigor o provimento ao recurso com o deferimento da
substituição do bem imóvel de matrícula no 79.600, pelo bem imóvel
matriculado sob o no 50.507, ambos do CRI de Guarujá. Pede a reforma da
decisão agravada, para que seja deferida a suspensão liminar do leilão
judicial, deferindo-se a substituição.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de cobrança e
indenização, em fase de cumprimento de acórdão, que deu provimento
parcial ao apelo da autora, para julgar parcialmente procedente a ação e
condenar o réu a restituir a R$174.472,88, corrigidos desde a data da
propositura da ação e acrescidos de juros de mora da citação, a pagar a
indenização moral fixada em R$15.000,00, com correção da data da
publicação do acórdão e juros da citação e, por ter sucumbido na maior
parte do pedido, a pagar as custas e as despesas do processo, assim como
os honorários dos advogados da autora, fixados em 12% do valor total da
condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC, já levando em conta a
pequena sucumbência da autora (fls. 21/30 do cumprimento de sentença).
Iniciado o cumprimento provisório do acórdão,
não houve pagamento voluntário da dívida, razão pela qual foi deferida
penhora dos imóveis objetos das matrículas nos 93.137 e 79.600 do Cartório
de Registro de Imóveis de Guarujá, ambos em nome do executado, em
6.12.16, com intimação do executado, na pessoa de seu advogado, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000 -Voto no 31562
4
penhora deferida (fls. 146/147 do cumprimento de sentença).
Em 4.5.17, foi averbada a penhora na matrícula
do imóvel no 79.600 (fl. 247 do cumprimento de sentença).
O imóvel objeto da matrícula 70.600 do Cartório
de Registro de Imóveis de Guarujá foi avaliado em R$470.000,00 e o imóvel
objeto da matrícula 93.137 foi avaliado em R$800.000,00, em junho de 2018
(fls. 333 do cumprimento de sentença).
O executado apresentou impugnação ao laudo de
avaliação (fls. 404/407 do cumprimento de sentença).
O perito judicial prestou esclarecimentos e
ratificou o laudo pericial apresentado (fls. 435/439 do cumprimento de
sentença).
Em 9.11.18, foram homologados os valores
apurados pelo perito judicial, referentes às avaliações dos imóveis
penhorados (fl. 446 do cumprimento de sentença).
Em 16.11.18, a exequente pediu que se
aguardasse a decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre o Agravo do
Recurso Especial interposto pelo executado nos autos principais (fl. 449 do
cumprimento de sentença), o que foi deferido em 21.11.18 (fl. 450 do
cumprimento de sentença).
Em 30.1.20, a exequente pediu a ampliação da
penhora e pesquisas para localização de bens penhoráveis (fls. 461/463 do
cumprimento de sentença), tendo sido deferida a pesquisa de bens (fls. 589
do cumprimento de sentença).
Com a resposta das pesquisas, a autora pediu
expedição de ofícios para Receita Federal, Ministério Público Federal e
Estadual, ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e para a ARISP (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000 -Voto no 31562
5
605/609 do cumprimento de sentença), o que foi indeferido em 16.4.20,
quando também foi determinado que se desse ciência das pesquisas de
imóveis realizadas perante a ARISP à fls. 807/891 (fl. 892 do cumprimento
de sentença).
A exequente pediu a ampliação da penhora, com
a dos imóveis objetos da matrícula 50.507 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Santos e do imóvel objeto da matrícula 66.685 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Santos (fls. 893/895 do cumprimento de sentença).
Em 22.4.20, foi determinado que a exequente
indicasse o percentual de constrição dos imóveis para posterior análise do
pedido (fl. 904 do cumprimento de sentença).
A exequente, então, pediu a penhora de 100% do
imóvel objeto da matrícula 66.685 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Santos (fls. 905/907 do cumprimento de sentença), o que foi deferido em
27.4.20 (fl. 912 do cumprimento de sentença). Em 10.6.20, foi averbada a
penhora na matrícula 66.685 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Santos (fl. 942 do cumprimento de sentença).
Em 17.7.20, a exequente pediu a avaliação do
imóvel objeto da matrícula 66.685 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Santos (fls. 948/949 do cumprimento de sentença), tendo ele sido avaliado
por oficial de justiça em R$298.786,77 (fl. 957 do cumprimento de
sentença).
Em 22.9.20, a exequente pediu o reforço de
penhora, considerando que o seu crédito atualizado corresponde a
R$964.128,46, com a penhora no rosto dos autos do processo no 1012799-
94.2018.8.26.0562, ajuizado por Condomínio Edifício Maison Gaudi contra o
ora executado, em trâmite perante a 7a Vara Cível de Santos (fls. 962/963
do cumprimento de sentença), o que foi deferido em 23.9.20 (fl. 974 do
cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000 -Voto no 31562
6
A exequente noticiou o trânsito em julgado do
acórdão do processo principal e pediu a alienação dos imóveis objetos das
matrículas nos 79.600 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá e
66.685 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Santos, por corretor ou
leiloeiro oficial (fls. 983/985 do cumprimento de sentença).
Em 24.11.20, o executado pediu a substituição da
penhora (fls. 995/998 do cumprimento de sentença), alegando que o imóvel
penhorado tem débito tributário no valor de R$279.787,96 e, em caso de
alienação, além de o valor da arrematação não satisfazer o débito,
acarretará onerosidade excessiva, pois vai perder o bem e não quitará o seu
débito com a autora. Ofereceu em substituição o imóvel objeto da matrícula
no 50.507do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos, com valor venal
de R$313.609,00 (fl. 1003 do cumprimento de sentença), e débito tributário
de R$40.916,53 (fls. 1006 do cumprimento de sentença).
A exequente respondeu que estava preclusa a
possibilidade de substituição da penhora, que o executado deveria ter
comprovado ser proprietário do imóvel e trazido a expressa anuência do seu
cônjuge ou companheira com a oferta do bem. Disse que a substituição
seria mais onerosa, pois haveria necessidade de promover avaliação
judicial, com mais danos para a exequente, e, além do mais, o imóvel
indicado pelo executado aponta como contribuinte Alexandre Madeira e
outro, não tendo sido acostada a sua matrícula atualizada (fls. 1007/1017 do
cumprimento de sentença).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada (fl.
1022 do cumprimento de sentença).
Foram designadas datas para realização do leilão
eletrônico com início do 1o leilão no dia 16.2.21, às 15 horas, e início do 2o
leilão em 19.2.21, às 15 horas (fls. 1032/1033 do cumprimento de sentença).
A regra da execução pelo meio menos gravoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000 -Voto no 31562
7
não significa complacência com devedor inadimplente. Aliás, princípio por
princípio, prevalece o de que ao devedor incumbe pagar e, se o bem
indicado para substituição não é suficiente para garantir o débito, não se
impõe a substituição do bem já penhorado e avaliado.
Ademais, consta do registro no 1 do imóvel de
matrícula 50.507 que, "por petição firmada nesta cidade, aos 06 de outubro de 1.999, foi
atribuído a Nelson Zene Junior, já qualificado, o imóvel objeto desta matrícula" (sic, fl. 25
do agravo), e, apesar do executado constar como um dos seus proprietários
(fl. 24 do agravo), consta como contribuinte do imóvel Alexandre Madeira e
outro (fl. 116 do agravo).
Além disso, o imóvel indicado para substituir o
penhorado também não seria suficiente para pagar a dívida do exequente,
correspondente a R$993.530,57, em dezembro de 2020, conforme constou
do edital (fl. 1069 do cumprimento de sentença), já que, descontado o valor
do débito tributário de R$282.038,45 e considerando a avaliação atualizada
do imóvel objeto da matrícula 79.600, em R$522.016,47, caso ele fosse
arrematado por tal valor, restaria saldo de cerca de R$239.978,02. A
avaliação atualizada do imóvel objeto da matrícula 66.685 em R$308.062,77
(fl. 1069 do cumprimento de sentença) somaria, como aquele saldo,
R$548.040,79, ou seja, ainda que os bens imóveis fossem arrematados pelo
valor atualizado das avaliações, restaria débito de R$445.489,78, nada
autorizando, portanto, a substituição, pelo contrário, tudo indica que haverá
necessidade de reforço da penhora.
Impertinente, ademais, a alegação de que o valor
da arrematação não aproveitaria à exequente, já que ela nada conseguiu
receber até agora, de modo que, ainda que sobrasse crédito de "R$31.171,43"
(sic, fl. 6 do agravo), como indicado pelo agravante, por óbvio, tal valor não
seria "ínfimo", como ele quer fazer crer.
Assim, deve prevalecer a penhora do imóvel já
levada a efeito nos autos, assim como os leilões já designados, porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007762-04.2021.8.26.0000 -Voto no 31562
8
há, em suma, causa para deferir a referida substituição, considerando que o
imóvel indicado também não é suficiente para quitação do débito ora
executado.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora